Tribunal: CARF
Processo: 13840.000608/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000608/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.174 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
JOSE EUGENIO COLOMBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas apenas se o contribuinte comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência, além de demais provas pertinentes relacionadas.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe deu provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000608/2009-31
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.174 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000608/2009-31

Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 14.134,69, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 25.550,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
7.026,25 (fls. 7/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-50.591, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 44/49):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/06), referente ao ano-calendário de
2006, que resultou no lançamento de um crédito tributário total de R$ 14.134,69, já
incluído juros de mora e multa de ofício.
Na descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 5), consta que houve dedução
indevida de despesas médicas no valor total de R$ 25.550,00. Esclarece a autoridade
fiscal que os documentos comprobatórios apresentados não atendem às exigências
definas no art. 80 do RIR/99 e que o contribuinte não logrou comprovar o efetivo
desembolso para pagamentos das mencionadas despesas em valor e datas coincidentes
com os recibos objeto da comprovação, conforme solicitado em Termo de Intimação.
Lavrada a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou a defesa de fls. 01/02,
na qual aduz que os recibos apresentados foram fornecidos por profissionais idôneos, os
quais prestaram serviços de fato e que tais pagamentos forma efetuados em espécie.
Acrescenta que tem o hábito de fazer saques antecipados, conforme xerox anexas, e que
mantém determinadas quantias em moeda corrente em um cofre em sua residência para
utilizar em despesas que já foram previstas para o futuro, como ocorreu.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/09/2011 (fls. 52), o contribuinte, em 14/10/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 53/54), repisando as alegações da peça impugnatória, afirmando
que promoveu pagamentos em dinheiro, tendo os profissionais atestado o recebimento dos
valores pagos e os serviços realizados, requerendo, ao final, a juntada das declarações emitidas
pelos aludidos prestadores de serviços. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/69.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.174 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000608/2009-31

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2 que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Cristina A. Colombo (R$
2.550,00) e Luiz Henrique Barzon (R$ 23.000,00), por falta de comprovação da efetividade
dos serviços e dos dispêndios realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2007.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, declarações emitidas pelos profissionais, atestando a realização dos serviços
odontológicos e oftalmológicos prestados e os pagamentos realizados (fls. 57/58).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.174 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000608/2009-31

caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora juntados e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos norteadores da manutenção das glosas contidos na decisão recorrida
(fls. 48/49):
O contribuinte insurge-se pela defesa de fls. 01/02, na qual aduz que os recibos
apresentados foram fornecidos por profissionais idôneos, os quais prestaram serviços de
fato e que tais pagamentos foram efetuados em espécie. Acrescenta que tem o hábito de
fazer saques antecipados, conforme xerox anexas, e que mantém determinadas quantias
em moeda corrente em um cofre em sua residência para utilizar em despesas que já
forma previstas para o futuro, como ocorreu.
Cumpre destacar que o contribuinte declara despesas em tratamento oftalmológico no
montante de R$ 23.000,00, além do tratamento dentário no valor de R$ 2.550,00, sem,
de forma alguma justificar os procedimentos a que teria se submetido. Tampouco
apresenta qualquer documento de suporte da prestação de serviços como prontuários,
exames,
encaminhamentos
ou
declarações
circunstanciadas
dos
serviços
supostamente prestados.
Portanto, não houve prova da efetiva prestação dos serviços.
Ademais, é preciso ponderar ser pouco crível a versão apresentada pelo contribuinte de
que tenha pago todo o valor declarado com base em moeda mantida na sua residência e
que adviria dos saques destacados.
Isso porque grande parte dos saques indicados pelo contribuinte são “quebrados” (R$
2.578,45; R$ 1.992,40; R$ 11,40; etc.) o que indica não saque em espécie, como alega,
mas saques para pagamentos de constas no próprio caixa do banco. Ou seja, os
documentos fazem crer que o contribuinte não teve a disponibilidade de tais valores.
Sendo assim, resta claro que o contribuinte não demonstrou ter disponibilidade
financeira para efetuar os pagamentos em espécie, como alega em sua defesa.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Cristina A. Colombo e Luiz Henrique
Barzon, aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 57/58 e 29/30), apontam e
comprovam a ocorrência dos tratamentos submetidos pelo Recorrente, bem como a quitação dos
serviços prestados no decorrer do ano-calendário de 2006, além de conterem os requisitos
exigidos pela legislação de regência, restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no
conjunto probatório constante dos autos, afasto a glosa sobre as despesas declaradas e torno
insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$
25.550,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.174 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000608/2009-31

Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar total provimento ao presente recurso, no sentido de
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 25.550,00, na base de cálculo do
imposto de renda no, exercício 2007, ano-calendário 2006,por entender que as declarações
emitidas pelos profissionais Cristina A. Colombo e Luiz Henrique Barzon, aliado aos recibos por
eles anteriormente fornecidos (fls. 57/58 e 29/30), apontariam e comprovariam a ocorrência dos
tratamentos submetidos pelo Recorrente, bem como a quitação dos serviços prestados no
decorrer do ano-calendário de 2006, além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de
regência e restando, ao seu sentir, supridos os vícios apontados, razão pela qual, afastou a glosa
sobre as despesas declaradas.
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da
“Complementação da Descrição dos Fatos” presente na Notificação de Lançamento
(especificamente à e-fl. 08), a comprovação do efetivo pagamento foi solicitada, durante o
procedimento Fiscal conforme TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 315/2009 de 30/07/2009
(e.fls. 31/32). Além deste fato, a Autoridade Notificante apontou que os documentos
comprobatórios apresentados não atenderam às exigências definidas pelo artigo 60 do Decreto
3000/99.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.174 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000608/2009-31

Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento, nem apresentou os documentos na forma prevista no art. 8o,
§ 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995.
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado, uma vez que apenas foram apresentados
recibos e declarações dos prestadores dos serviços, os quais não atendem às formalidades legais
estabelecidas e, portanto, não há como ser afastada qualquer glosa lançada no Auto de Infração.
Dispositivo
Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital